Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica aos crimes contra a fé pública.” (Acórdão 1338544, 00023300720198070010, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na hipótese dos autos, não se verifica a incidência do princípio da mínima ofensividade, tendo em vista que o ato de apresentar documento público sabidamente falso para que o réu pudesse abrir uma conta corrente demonstra possibilidade concreta de dano à instituição financeira e à pessoa cujo nome consta no documento falsificado, não podendo o Poder Judiciário tolerar tal conduta penalmente tipificada.
3. Recurso desprovido.